Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO FORMAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. RÉU MULTIREINCIDENTE. ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão do Ministério Público, ora apelante, absolvendo o acusado da imputação da prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada, e do delito de corrupção de menor.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado tentado e de corrupção de menor por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2.1. Tendo em vista os elementos probatórios constante nos autos, os quais demonstram que o réu e a menor estavam em unidade de desígnios e em comunhão de esforços na prática do crime, restou induvidosa a autoria delitiva do crime de furto qualificado tentado pelo concurso de pessoas.
3. Quanto ao princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre os requisitos para a sua aplicação, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1. Assim, verificado que o réu é reincidente, revela-se que o grau de reprovabilidade da conduta e a periculosidade social não são reduzidos, o que impede a aplicação do princípio da insignificância ao caso em concreto. 3.2. Assim, demonstrada a reiteração delitiva do acusado, especialmente em crimes contra o patrimônio, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta.
4. Dispõe a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça que a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 4.1. No caso, a prova dos autos, inclusive os testemunhos colhidos em juízo, demonstram a efetiva participação de uma menor na atividade delitiva, de onde resulta a condenação do réu, em concurso formal, com o furto qualificado tentado.
5. Na dosimetria, tenho em vista as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, a pena-base deve ser exasperada. 5.1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social do acusado. 5.2. Em se tratando de réu multirreincidente, nos termos da jurisprudência do STJ, inviável a compensação integral da agravante com a atenuante da confissão espontânea, em atendimento ao princípio da individualização da pena.
6. Recurso conhecido e provido.